Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707684-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA EMBARGADO: DILAN AGUIAR PONTES D E S P A C H O Abro prazo de 05 (cinco) dias para manifestação dos Embargados, tendo em vista o pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, in verbis: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020 17:29:44. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador